Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-62.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Cirurgia de histerectomia. Citação válida. Recusa injustificada de cobertura. Carência. Internação em caso de emergência. Dano moral configurado. Multa por descumprimento da liminar mantida.
1. A citação deve ser considerada válida, porquanto realizada via PJe, conforme previsto na Lei 11.419/06 e Portaria TJDFT GC 140/18.
2. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597.
3. A ilícita recusa de cobertura, motivada pelo prazo contratual de carência, de cirurgia de emergência, causou dano moral in re ipsa, cuja compensação assegura-se em R$ 15.000,00, consentâneos com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A manutenção da multa equivalente ao triplo do valor do procedimento é justificada, considerando que a recorrente não cumpriu a liminar que determinava a realização da cirurgia no prazo de 48 horas, sendo esta realizada apenas após vários meses, em virtude de bloqueio judicial.